Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM DOIS RÉUS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. PRELIMINAR DE ADMISSÃO PARCIAL ACOLHIDA, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. Foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente anteriormente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Contra o acórdão, ainda foi impetrado recurso ordinário em “habeas corpus” no Superior Tribunal de Justiça, que também manteve a segregação cautelar do paciente. Portanto, a ordem deve ser parcialmente admitida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo.

2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

3. O prazo para o encerramento da instrução, contudo, não é peremptório, devendo-se avaliar as peculiaridades do caso concreto e se o eventual atraso decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”. Ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.

4. Para a caracterização do excesso de prazo na instrução criminal é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora.

5. Trata-se de ação penal envolvendo dois réus, com vários pedidos de revogação de prisão, prestação de informações em “Habeas Corpus” e requerimentos de diligências defensivas, que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações. Ainda, foi necessário marcar audiência para continuação da instrução e julgamento, haja vista as partes terem insistido em ouvir as testemunhas faltantes.

6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

7. Impetração parcialmente admitida e, nessa parte, denegada a ordem.